Tribunal: TJPA
Processo: 0810339-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810339-95.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ROBERTA LEAL DA SILVA AYRES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. TEMA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso dos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno na apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
estado do pará
contra o acórdão constante no id. 5356970 que negou provimento aos embargos de declaração no agravo interno na apelação, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. TEMA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 5669691), o embargante sustentou, novamente, a existência de omissão no julgado impugnado, alegando, em resumo, que a embargada não logrou êxito comprovar a participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado, por três anos, nos termos constantes no edital do certame, itens 12.2.1 e 12.14.1.b.

Requereu o prequestionamento dos dispositivos legais violados.

Requereu também o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 5748163).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua análise.

Em suas razões, o embargante, novamente, aduz que o acordão embargado padece de omissão, pois não examinara de forma completa a comprovação do tempo de advocacia exigido, de acordo com os termos do edital, o que, uma vez feito, reverteria o entendimento do acordão embargado.

Importante destacar que os embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC, é de fundamentação vinculada, cuja manejo advém somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do que já feio decidido.

No caso dos autos, ainda que o embargante discorde da fundamentação embargada, o certo é que o ponto impugnado foi devidamente analisado e fundamentado, de acordo com o livre convencimento deste relator, que, inclusive, não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ventilados pelas partes e, sim, apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, IV, do CPC.

Sendo, assim, repito que entendo que o exercício da atividade advocatícia foi comprovada pela embargada, com atuação
em cinco processos em cada um dos exercícios, 2010, 2011 e 2012, cumprindo, dessa maneira, os itens 12.2.I e 12.14.b do Edital nº 001/2015 do Concurso Público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, nos termos dos ids. 1904424, pág. 02 a 1904430, pág. 04.

Ademais, se o desejo do embargante é continuar insistindo com a tese de ausência de comprovação do exercício da atividade advocatícia, deve utilizar da via recursal apropriada, e não dos embargos de declaração, que, conforme disse, é de fundamentação vinculada.

No que tange ao prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Por outro lado, conforme o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para fins de admissão do prequestionamento ficto, mostra-se necessária a demonstração da violação do artigo 1.022 do CPC, conforme o precedente a seguir:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...)

(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017 - grifou-se)

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, a omissão apontada quanto à ausência de manifestação dos artigos apontados como violados reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de modo que não se pode admitir os aclaratórios para a adequar a decisão ao entendimento que mais convir ao embargante.

No caso, tendo o acórdão impugnado apreciado a causa com a aplicação do direito que entendeu ser aplicável à espécie, descabe falar em infringência a devida prestação jurisdicional, porquanto não há falar em negativa do direito fundamental com o julgamento desfavorável ao interesse da parte.

Assim sendo, ausentes os vícios de contradição, omissão ou obscuridade previstos no artigo 1.022, do CPC, tem-se que inexiste, no caso, malferimento à norma processual, pelo que o improvimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2021